Tribunal: TJDFT
Processo: 0737102-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0737102-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALISSON ITALO BARBOSA BRANDAO IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Mariana Dias da Silva, em favor do paciente ALISSON ITALO BARBOSA BRANDAO, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em razão de alegado descumprimento de determinação de inclusão imediata do paciente no cronograma de saídas temporárias da Vara de Execuções Penais, com usufruto do benefício na saída temporária prevista para o dia 19/11/2021. O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial pelo e. Desembargador ALFEU MACHADO (ID 30855456), sob a alegação de que a apreciação do caso somente pode ser feita após a colheita de informações do Juízo a quo e a manifestação do Ministério Público. Isso porque o benefício de saídas temporárias já foi apreciado e concedido ao referido paciente e, em relação ao suposto descumprimento, não há nos autos elementos suficientes sobre os trâmites da correspondente implementação. Mantida a decisão pelos mesmos fundamentos lançados pelo i. Desembargador plantonista, foram solicitadas informações à autoridade impetrada e encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para parecer (ID 30921671). Pelo ofício de ID 31032803, a suposta autoridade coatora prestou informações, esclarecendo que concedeu as saídas temporárias, em 12/11/2021, ao paciente e determinou que o estabelecimento prisional fosse comunicado, com urgência, da decisão e incluísse o apenado na saída temporária prevista para 19/11/2021. No entanto, posteriormente, em decorrência das informações da defesa de que o reeducando não usufruiu do benefício no período de 19/11/2021 a 23/11/2021, determinou o encaminhamento dos autos ao estabelecimento prisional para que se manifestasse acerca do alegado pela Defesa e aguarda a resposta da Direção da unidade prisional. Já a 3a Procuradoria de Justiça Criminal, pela manifestação de ID 31452816, informa que, após consulta dos autos de execução (autos no 0012870- 36.2018.8.07.0015), verificou que o paciente já se encontra com as saídas temporárias implementadas, seguindo os períodos definidos pelo Juízo da Execução. Ainda, pontuou que o paciente teve seu regime de cumprimento de pena progredido para o aberto no dia 10/12/21 (mov. 208 dos autos de execução). Assim, entende que o presente Habeas Corpus se encontra prejudicado em razão da perda do seu objeto. É o relatório. DECIDO De fato, o writ perdeu o objeto. De acordo com as informações prestadas, e em pesquisa aos autos de execução penal n. 0012870- 36.2018.8.07.0015, o paciente, além de ter tido determinada as saídas temporárias pleiteadas (mov. 173.1), já cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime aberto (mov. 208.1). A decisão foi proferida nos seguintes termos: “Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA.” (grifo nosso) Posto isso, superada a situação objeto do pedido, JULGO PREJUDICADO o Habeas Corpus impetrado, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Publique-se. Comuniquem-se. Após providências de praxe, arquivem-se. BrasíliaDF, 16 de dezembro de 2021 14:06:20. ROBSON BARBOSA Desembargador